Tribunal: TJDFT
Processo: 0750720-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTAS. INSTAGRAM E FACEBOOK. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
I – O pedido recursal para determinar ao Juízo a quo se manifestar sobre a obrigação de pagamento da multa cominatória não foi objeto de análise na r. decisão agravada e o agravante-exequente não opôs embargos de declaração para sanar a alegada omissão. Vedado ao Tribunal analisar a matéria, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
II – A conversão integral da obrigação em perdas e danos não atende ao interesse do credor e não se coaduna com os princípios da efetividade e da celeridade da prestação jurisdicional. Em razão das contas ativas de titularidade do agravante-exequente no Instagram e no Facebook, a obrigação imposta na r. sentença foi parcialmente cumprida. Facultada ao credor a conversão da obrigação em perdas e danos tão somente em relação à exclusão dos dados, fotos e demais conteúdos produzidos pelo exequente e armazenados em seu perfil no Instagram anteriormente ao bloqueio. Decisão reformada.
III - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.